Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708041-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARAVELA PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARAVELA PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF nos autos 0722136-77.2020.8.07.0001 pela qual indeferida a impugnação à penhora dos valores da conta bancária da agravante: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, através da consulta, via Sisbajud, de ID 177998994, foi bloqueada da parte Executada a quantia de R$ 128.809,00. A Executada, por meio da petição sob ID 179327840, apresenta impugnação à indisponibilidade realizada, alegando que se trata de numerário impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil, porque é proveniente de benefício fiscal do art. 3o-A da Lei no 8.685/93, repassado para conta de uso exclusivo e integral de projeto de produção audiovisual. Afirma que a conta em que ocorreu o bloqueio destina-se à execução de projeto audiovisual televisivo em regime de coprodução com a Globo Comunicação e Participações S/A., aprovado pela Agência Nacional de Cinema, decorrente de contrato de coprodução de obra audiovisual firmado em 26 de maio de 2022, para a produção de série televisiva documental denominada Parques Nacionais, com 13 episódios e investimento de R$ 1.820.000,00. Relata que abriu junto ao Banco do Brasil a conta no 32947-9, denominada “conta/origem de recursos” e a conta no 32948-7, denominada “conta corrente/destino de recursos”, ambas para recebimento dos valores referentes ao projeto. No mais, sustenta que o bloqueio recaiu sobre valores disponibilizados pelo Estado para fomento de projeto cultural, através da Lei de Incentivo, tratando-se de recurso público. Menciona que se cuida de valor impenhorável pela aplicação, por analogia, do art. 833, inc. XI, do Código de Processo Civil. Pede a liberação do valor bloqueado. Impugnação recebida no ID 179836224, quando se determinou a intimação do Exequente, cuja manifestação veio no ID 181519876, refutando os argumentos da Executada. DECIDO. Trata-se de impugnação a bloqueio de valores realizado em conta da parte Executada, apresentada nos termos do § 3o, inc. I, do art. 854 do Código de Processo Civil. O caput do referido dispositivo legal viabiliza a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, que é preferencial às demais formas de constrição. No entanto, o art. 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de impenhorabilidade, dentre elas, a que foi alegada pela Executada na sua impugnação, prevista em seu inc. XI, qual seja, aquela incidente sobre recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. No caso em análise, como bem alegou a Executada, os recursos indisponibilizados são provenientes de valores recebidos para o desenvolvimento de projeto cultural, não tendo relação com educação, saúde ou assistência social. Neste sentido, a Executada juntou o contrato celebrado, no dia 26 de maio de 2022, com a Globo Comunicação e Participações S/A, ID 179332198, cujo objeto é a realização de obra em regime de coprodução, denominada provisoriamente de Parques Nacionais, com 13 episódios de 26 minutos cada, pelo valor de R$ 1.820.000,00, ID 179332199. Aliás, este último documento demonstra que a Globo Comunicação e Participações S/A. ficou de repassar a quantia prevista em conta de no 32947-9, da agência 1419, do Banco do Brasil, destinada à captação do projeto. Parecer para primeira liberação de recursos, da Agência Nacional de Cinema, em ID 179332200, referente ao projeto Parques Nacionais, publicado conforme Despacho no Diário Oficial da União do dia 11 de julho de 2023, ID 179332201. Extrato da conta no 32947-9, da agência 1419-2, que a Executada mantém junto ao Banco do Brasil, demonstrando o recebimento de R$ 1.820.000 no dia 12 de julho de 2023, bem como a quantia de R$ 170.849,86 na mesma data, ID 179332205, totalizando R$ 1.990.849,86. Anteriormente, o saldo da conta supracitada era nulo. O bloqueio, no entanto, ocorreu no dia 9 de novembro de 2023, IDs 177998994 e 179332205, página seis. Deste modo, resta indene de dúvidas que o valor tornado indisponível, para efeitos de penhora e satisfação da obrigação exigida no presente cumprimento de sentença, adveio em razão da coprodução daquela série televisiva. Está provada, portanto, a origem do recurso, seu depósito na conta em que houve a constrição, mas não a impenhorabilidade alegada. De início, como se afirmou, muito embora a Executada tenha logrado êxito na demonstração da aprovação da ANCINE quanto à captação do recurso, nos termos da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, a impenhorabilidade destina-se a proteger recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não mencionado a realização de projeto de índole cultural. Quer-se dizer que a impenhorabilidade alegada não se enquadra nas situações do art. 833 do Código de Processo Civil. Em complemento, a jurisprudência por meio da qual a Executada fundamenta sua pretensão, a uma, não tem efeito vinculativo - sem repercussão geral -, e, a duas, não envolve o desenvolvimento de projeto cultural, mas sim o fomento de atividade desportiva. Se não bastasse, em que pese o documento sob ID 179332200, não se permite afirmar que o recurso depositado na conta aberta para a captação do recurso adveio do Estado, já que foi transferido por sociedade privada - Globo Comunicação S/A. -, a verdadeira beneficiária de incentivo fiscal para fins de abatimento em seu imposto de renda (IRPJ). Diferente seria, penso, se tratasse de contratualização feita pela parte Devedora e o Poder Público, a fim de fomentar determinada área do terceiro setor. Com tudo isto, rejeito a impugnação e mantenho o bloqueio realizado, ao que o converto em penhora. Adotem-se as providências de praxe. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte Exequente para dizer se dá quitação, entendendo-se seu silêncio como “sim”, vindo os autos conclusos para decisão/sentença e determinação de liberação da quantia penhorada” (ID 185528680, origem). Nas suas razões, a agravante alega que a “conta corrente no 32.948-7, de titularidade da Agravante junto ao Banco do Brasil, destina-se EXCLUSIVAMENTE para execução de projeto audiovisual televisivo em regime de coprodução com a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., devidamente aprovado pela ANCINE – Agência Nacional de Cinema. Referido projeto de produção audiovisual em questão foi precedido da formalização do “CONTRATO DE COPRODUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL“, firmado em 26/05/2022 entre a Agravante, CARAVELA, na condição de Produtora, e a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., tendo por objeto a produção de uma séria televisiva documental denominada ‘PARQUES NACIONAIS’, contendo 13 (treze) episódios, com investimento no valor total de R$ 1.820.000,00 (hum milhão, oitocentos e vinte mil reais) oriundos do benefício fiscal previsto no art. 3o-A da Lei no 8.685/93 (“Lei do Audiovisual”), conforme contrato de Id. 179332198” (ID 56388589 – p.3). Consigna que “referido projeto formalizado entre a Agravante e a GLOBO foi levado para aprovação da ANCINE - Agência Nacional de Cinema, conforme determina o art. 4o, § 2o, III, da Lei 8.685/93, tendo sido regularmente aprovado nos termos do ‘PARECER PARA 1a LIBERAÇÃO DE RECURSOS No 92-E/2023/SEWF/SFO/CAS’ – Processo no 01416.006288/2022-21 de Id. 179332200” (ID 56388589 – p.4). Salienta que o “valor (R$ 1.820.00,00), acrescido da correção monetária desde a data do recolhimento pela GLOBO (R$ 170.849,86), totalizando R$ 1.990.849,86, foi devidamente creditado para a Agravante em 12/07/2023 junto ao Banco do Brasil, agência 1419-2, na conta no 32947-9 (CONTA-CAPTAÇÃO/ORIGEM) e transferido na mesma data para a conta no 32948-7 (CONTA-CORRENTE/DESTINO), conforme extratos de Id. 179332205, sendo ambas contas indicadas e gravadas pelo próprio Banco do Brasil como ‘Cliente: CARAVELA PARQUES ARTART3N’ e ‘CARAVELA PARQUES MOVMOVPN’, respectivamente, demonstrando a vinculação específica das referidas contas bancárias ao benefício fiscal e ao projeto em questão” (ID 56388589 – p.4). Aponta que “referida conta corrente no 32948-7, denominada como sendo CONTA CORRENTE/DESTINO, na qual foi bloqueado, é utilizada pela Agravante EXCLUSIVAMENTE para execução da produção da séria televisiva documental denominada ‘PARQUES NACIONAIS’, nos termos do contrato de coprodução firmado com a GLOBO, devidamente aprovado pela ANCINE” (ID 56388589 – p.4). Destaca que “o valor que foi alvo de bloqueio na conta corrente em questão, de titularidade da Agravante, possui NATUREZA PÚBLICA, ou seja, é recurso público recebido pela Agravante, com DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, VINCULADA E COMPULSÓRIA no projeto citado anteriormente, razão pela qual se apresenta como sendo IMPENHORÁVEL, conforme disposto no art. 833, inciso IX, do CPC/15. Referido entendimento tem razão de ser na medida em que, de acordo com as provas que instruíram a impugnação apresentada, resta demonstrado que o valor bloqueado deriva, única e exclusivamente, de RECURSO PÚBLICO disponibilizado pelo Estado para fomento de projeto cultural através da respectiva Lei de Incentivo (Lei 8685/93), por meio de RENÚNCIA FISCAL e destinados exclusivamente para execução do projeto em questão. Ou seja, Exas., o valor da renúncia fiscal em questão (RECURSO PÚBLICO), decorrente do abatimento no IRPJ da Globo Produções, beneficiária do incentivo fiscal em questão, foi totalmente destinado em prol de um estímulo de programa cultural, in casu, execução da produção da séria televisiva documental denominada ‘PARQUES NACIONAIS’ a cargo da Agravante, destinatária final do referido RECURSO PÚBLICO, restando atendido, assim, o princípio legal da renúncia fiscal” (ID 56388589 – p.4/5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “27. Referido requerimento tem razão de ser diante da comprovação de que o bloqueio efetivado atingiu exclusivamente numerário impenhorável, conforme disposto no art. 833, inciso IX, c/c arts 789 e 790, todos do CPC, visto tratar-se de recurso público federal oriundo do benefício fiscal previsto no art. 3a-A da Lei no 8.685/93 (“Lei do Audivisual”), repassado para a Agravante na conta corrente supracitada para uso exclusivo e integral em projeto de produção audiovisual. 28. Da mesma forma, o imprescindível periculum in mora se faz presente à espécie, considerando, para tanto, que, caso referido efeito suspensivo não venha a ser deferido, o presente procedimento seguira o seu curso, com a conversão do valor bloqueado em penhora e posterior liberação para os Agravados, conforme determinado na r. decisão agravada, o que poderá causar prejuízos para a Agravante, além da dificuldade de reaver referida quantia em sendo reconhecida, ao final, a sua impenhorabilidade. 29. De todo o articulado, infere-se restar caracterizada, à saciedade, a concorrência na espécie dos pressupostos necessários e bastantes à concessão de medida liminar para atribuir efeito suspensivo à decisão, até final julgamento do presente recurso” (ID56388589 – p.9). Ao final, requer: “I. nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15, seja suspensa liminarmente parte da r. decisão ora agravada, e, via de consequência, em caráter de urgência, seja concedida a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA postulada, de forma e modo a que seja determinada a imediata suspensão do presente cumprimento de sentença, até final julgamento do presente recurso, determinando-se, desde já, a não liberação de qualquer quantia em favor dos Agravados. II. ao final, para efeitos de se reformar, em definitivo, a decisão agravada e, por essa, restarem consolidados os efeitos da liminar ora requerida, deferida ou não, para efeito de que seja reconhecida a impenhorabilidade do numerário bloqueado na conta corrente de titularidade da Agravante, conforme disposto no art. 833, inciso IX, c/c arts 789 e 790, todos do CPC, visto tratar-se de recurso público federal oriundo do benefício fiscal previsto no art. 3a-A da Lei no 8.685/93 (“Lei do Audiovisual”)” (ID 56388589 – p.10). Preparo recolhido (ID56389928). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida a impugnação à penhora dos valores da conta bancária da agravante. Conforme relatado, a agravante sustenta que a quantia bloqueada na sua conta bancária é proveniente de benefício fiscal previsto no art. 3o-A da Lei 8685/93, repassado contratualmente por Globo Comunicação e Participações S/A (beneficiária do incentivo fiscal) para uso exclusivo em execução de obra audiovisual denominada “Parques Nacionais”. Alega que referida quantia tem natureza pública e destinação compulsória para aplicação em projeto cultural, sendo impenhorável por aplicação analógica do art. 833, IX do CPC (recurso público recebido por instituição privada para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social). E requer, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por SEST Serviço Social do Transporte - SEST e Gerson Boson &amp; Gambogi Advogados Associados em que bloqueados da conta bancária da agravante a quantia de R$128.809,00. Como dito, a agravante alega que referida quantia tem natureza pública e destinação compulsória para aplicação em projeto cultural, sendo impenhorável por aplicação analógica do art. 833, IX do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. A par da controvérsia acerca da natureza pública da quantia bloqueada, ressalta-se não se desconhecer o citado julgado do Superior Tribunal de Justiça sem efeito vinculante, no qual aplicada analogicamente referida regra de impenhorabilidade em caso de transferência de recursos públicos diretamente da União, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) à beneficiária Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) para uso exclusivo em projetos desportivos e paradesportivos (REsp n. 1.878.051/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021). Contudo, o que prevalece é a regra de que a impenhorabilidade ora em análise deve se referir aos casos de recursos públicos transferidos a entidades privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, atividades que, na essência, deveriam ser prestadas pelo Estado. Por oportuno: “( ) II - Para a incidência da norma constante do art. 833, IX, do CPC/2015, não basta a demonstração da origem pública dos recursos transferidos a instituições privadas, sendo imprescindível atestar a vinculação dos valores a despesas com educação, saúde ou assistência social, porquanto tal regra tem por escopo garantir a efetivação de ações de caráter social, não abrangendo, por conseguinte, quantias repassadas pela Administração Pública sem destinação específica” (REsp n. 2.039.092/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). “( ) 2. Em regra, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, nos termos do CPC/2015, art. 833, IX. 3. Conforme o art. 10 da Lei 10.260/2001, os recursos repassados pelo FIES às instituições de ensino, por meio de certificados emitidos pelo Tesouro Nacional, destinam-se apenas ao pagamento de contribuições sociais previdenciárias e tributos federais, razão pela qual não se pode cogitar, em relação a estes, de constrição judicial. Tratando-se de recursos de aplicação compulsória, encontram-se albergados pela impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC/2015” (AREsp n. 1.371.562/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023) “( ) 2. "O Diploma processual civil estabeleceu como absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 649, IX, do CPC/73; art. 833, X, do CPC/2015). O legislador, em juízo ex ante de ponderação e numa perspectiva de sociabilidade, optou por prestigiar os recursos públicos com desígnios sociais em detrimento do pagamento de crédito ao exequente, salvaguardando o direito coletivo de sujeitos indeterminados favorecidos pelos financiamentos nas áreas de educação, saúde ou assistência social" (REsp 1.691.882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/03/2021). 3. Na hipótese, acerca da penhorabilidade dos valores, o Tribunal a quo anotou que, além de a recorrente não ter comprovado a destinação dos recursos à aplicação compulsória em saúde, esses decorrem da "contraprestação a serviços médicos prestados ao Governo do Estado do Paraná no atendimento do seleto grupo de servidores estaduais", não integrando, pois, o orçamento do Sistema Único de Saúde” (AgInt no AREsp n. 1.956.200/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 23/8/2022) Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: “( ) ( ) 4. Portanto, restará protegida a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil, o qual veda penhora de recursos públicos, ainda que recebidos por instituições privadas, desde que o numerário seja utilizado para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, que é o caso dos autos. 5. Nesse sentido, ainda levando em consideração a colaboração da agravada no cumprimento da obrigação e da boa-fé; apresentação de proposta de acordo, ainda considerando a impenhorabilidade dos bens públicos e do menor prejuízo ao agravado, sob pena de afetar suas atividades, a decisão agravada não merece ser reformada” (Acórdão 1749737, 07015796720238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. A previsão legal contida no art. 833, IX, do CPC/15 visa a assegurar que o recurso público destinado a educação, saúde ou assistência social seja efetivamente aplicado nesses serviços de forma a atender a população destinatária, evitando que o valor seja desviado para o pagamento de dívidas da entidade privada que os recebe para executar atividade que, de outra forma, o Estado deveria prestar diretamente. Trata-se da primazia do interesse público sobre o interesse privado, que levou o legislador a dar prevalência ao direito coletivo de sujeitos indeterminados em detrimento do interesse particular do exequente. 2. “O Diploma processual civil estabeleceu como absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 649, IX, do CPC/73; art. 833, X, do CPC/2015). O legislador, em juízo ex ante de ponderação e numa perspectiva de sociabilidade, optou por prestigiar os recursos públicos com desígnios sociais em detrimento do pagamento de crédito ao exequente, salvaguardando o direito coletivo de sujeitos indeterminados favorecidos pelos financiamentos nas áreas de educação, saúde ou assistência social" (REsp 1.691.882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/03/2021). 3. As verbas públicas repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió à Fundação de Direito Privado, destinada à prestação de serviços de saúde coletivos, se enquadram na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC/15, pois, nesse caso, destinam-se á prestação de serviço público de saúde essencial” (Acórdão 1727583, 07432414520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. A Lei 11.382/2006 inseriu, no art. 649, IX, do CPC, a previsão de impenhorabilidade absoluta dos "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social". 2. Não é qualquer recurso público recebido pelas entidades privadas que é impenhorável, mas apenas aquele de aplicação compulsória na saúde. 3. No caso, os valores recebidos pela entidade privada recorrente vinculam-se à contraprestação pelos serviços de saúde prestados em parceria com o SUS Sistema Único de Saúde, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis. O interesse público, no caso, deve prevalecer sobre o interesse privado do credor. (REsp 1324276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012)” (Acórdão 1659357, 07360828220218070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, a aplicação da quantia em projeto relativo a obra audiovisual denominada “Parques Nacionais”, conforme contrato de ID 179332198) não pode ser tida como abrangida pela impenhorabilidade a que se refere o inciso IX do art. 833 do CPC, por si só, afasta a probabilidade do direito da agravante. Além disto, a beneficiária do mencionado benefício fiscal é Globo Comunicação e Participações S/A, e não propriamente a agravante. A Lei 8.685/93 cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e estabelece, no seu art. 1o, que os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda as quantias devidas na produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, desde que, dentre outras condições, os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). Os contribuintes terão direito ao abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido e poderão transferir os valores correspondentes ao patrocinado por meio de contrato (art. 3o-A e §1o). A lei do audiovisual possibilita que pessoas físicas e jurídicas patrocinem projetos audiovisuais aprovados pela ANCINE com abatimento dos valores na declaração de imposto de renda. Referida vantagem se encontra prevista para o patrocinador, vale dizer, Globo Comunicação e Participações S/A. É dizer, o investimento por parte do patrocinador é uma faculdade, que, caso exercida, propicia-lhe o benefício de abater a quantia patrocinada do imposto de renda por ela devido. Por isto, não há que se falar em transferência direta de recursos públicos à agravante para aplicação compulsória em projeto cultural. No mais, também não se antevê o alegado perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Como visto, a agravante sustenta que a não suspensão do andamento do processo poderá significar a “liberação (do valor) para os Agravados, conforme determinado na r. decisão agravada, o que poderá causar prejuízos para a Agravante, além da dificuldade de reaver referida quantia em sendo reconhecida, ao final, a sua impenhorabilidade”. No entanto, o prosseguimento do feito restou condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “Preclusa a presente decisão, intime-se a parte Exequente para dizer se dá quitação, entendendo-se seu silêncio como “sim”, vindo os autos conclusos para decisão/sentença e determinação de liberação da quantia penhorada” (ID 185528680, origem). Por fim, destaca-se que o julgamento de mérito de agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado costuma ser célere. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora